Tribunal: TJDFT
Processo: 0723900-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE CONHECIDO. NORMAS DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. ATO ILÍCITO. COMPROVADO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPRVOVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. MAJORAÇÃO/REDUÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENCERRAMENTO DE CONTA. COMPROVANTE. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO DO BANCO. ASTREINTES. VALOR DIÁRIO FIXADO. RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito relativo a contrato tido por inexistente, determinar a exclusão dos nomes das requerentes dos cadastros de inadimplentes referente ao débito do mencionado contrato; condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais, com juros legais a contar do evento danoso e correção monetária incidente a partir da sentença. Por fim, determinou que o primeiro requerido apresente documento atestando o encerramento da conta corrente, sob pena de multa diária.
2. Com relação aos requisitos de admissibilidade do recurso, é consabido que, à luz do art. 996 do CPC, o interesse em recorrer repousa sobre o binômio necessidade-utilidade.
3. Falece interesse recursal ao réu apelante quanto ao pedido de revogação da tutela de urgência. Isto porque, embora conste do dispositivo da sentença, a medida foi indeferida.
4. Petição inicial inepta é aquela considerada incapaz de produzir efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a torne confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou, ainda, por lhe faltar os requisitos exigidos pela lei, ou seja, quando a peça não estiver lastreada em direito expresso ou não se aplicar à espécie o fundamento invocado.
5. Verifica-se no caso em tela o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil, restando evidente decorrerem os pedidos da narração dos fatos, deduzidos de forma compreensível, de forma suficiente a proporcionar aos demandados o exercício do contraditório.
6. Segundo a Teoria da Asserção, a demanda deve ser analisada de acordo com os termos propostos na petição inicial. Se a autora faz jus ou não ao direito que alega, é uma questão a ser apreciada no mérito, não em sede de preliminar.
7. Nos moldes do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, hipótese caracterizadora de dano in re ipsa, ou dano moral presumido, não havendo necessidade de comprovação do prejuízo.
8. No caso, em que se alega a inexistência de contrato entre as partes que justificasse as cobranças e a negativação do nome das autoras, cabia aos réus o ônus de comprovar a existência da relação contratual (fato extintivo, modificativo ou impeditivo), ônus do qual não se desincumbiram.
9. A multa cominatória deve ostentar valor razoável, tendo em vista sua finalidade de compelir a parte ao cumprimento das determinações judiciais, dando efetividade à tutela concedida. No entanto, não pode propiciar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária, porquanto não possui natureza compensatória ou indenizatória.
10. Conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de danos morais os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.
12. Atendo à capacidade econômica das partes e às circunstâncias do caso concreto e, considerando as diretrizes seguidas por esta e. Turma, o valar fixado mostra-se adequado para amenizar as consequências do dano sofrido pelas autoras.
13. De acordo com o art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 13.1. No caso em apreço, o serviço foi prestado nesta capital, não demandando maior disposição de tempo para tanto. A causa não é complexa, tendo em vista se tratar de mera ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e danos morais. Porém, considerando o valor da condenação, parâmetro para fixação da verba honorária, impõe-se a majoração da verba fixada na origem.
14. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.